Tribunal: TJMT
Processo: 0000079-14.2020.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000079-14.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Domingos Jorge de Souza (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY JOSIANE DA SILVA - CPF: 038.299.511-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOMINGOS JORGE DE SOUZA (APELANTE), KELLY JOSIANE DA SILVA - CPF: 038.299.511-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000079-14.2020.8.11.0028

APELANTE: DOMINGOS JORGE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000079-14.2020.8.11.0028

APELANTE: DOMINGOS JORGE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Domingos Jorge de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Poconé, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,
no regime semiaberto
, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca o apelante
o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por entender que preenche os requisitos legais para a sua concessão.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000079-14.2020.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto, a seu ver, estão preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência.

A denúncia expõe que:

“FATO 1: Consta nos inclusos autos que, a partir de data inicial incerta, até o dia 12/12/2019, por volta das 16h30min, na Rua Porto Alegre, n. 434, Bairro São Benedito, em Poconé/MT, KELLY JOSIANE DA SILVA e DOMINGOS JORGE DE SOUZA, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente e habitualmente, o tráfico ilícito de drogas.

FATO 2: Apurou-se, ainda, que no dia 12/12/2019, por volta das 16h30min, na Rua Porto Alegre, n. 434, no Bairro São Benedito, nesta cidade de Poconé/MT, KELLY JOSIANE DA SILVA e DOMINGOS JORGE DE SOUZA, agindo em concurso e com identidade de desígnios, mantinham em depósito e vendiam, para fins de traficância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
92 (noventa e duas) trouxinhas, 1 (uma) porção pequena, e 1 (uma) porção média de cocaína, com massa bruta de 41,93 g
(quarenta e uma grama e noventa e três centigramas), conforme Laudo Pericial n. 3.14.2019.627859-01 (fls. 108/113).

Segundo se apurou,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
, a equipe de policiais civis diligenciou até a residência do denunciado, sendo que ao chegarem ao local DOMINGOS tentou empreender fuga pela janela da residência, mas foi abordado.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontravam-se na residência de DOMINGOS, sua namorada, ora denunciada, e os usuários de drogas Benedito Cassemiro de Oliveira e Thales Vinicius da Silva.

Foi localizado, também, no interior da residência
92 (noventa e duas) trouxinhas de cocaína, 1 (uma) pedra de cocaína, embalada em papel filme, e uma quantidade de pasta-base que encontrava-se em um prato e, ainda, foram apreendidos instrumentos utilizados para preparação das trouxinhas, sendo 1 (uma) unidade de objeto de alumínio vermelho, diversos pedaços de sacolas cortadas tipo “paraquedas”, 29 (vinte e nove) sacolas plásticas de cor verde
, conforme Termo de Apreensão (f. 46) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.62785-01 (fls. 108/113).

Já em revista pessoal, os policiais encontraram com KELLY o valor em espécie de R$179,00 e com o DOMINGOS a quantia de R$ 253,00, em seguida os denunciados foram presos em flagrante delito e conduzidos à Autoridade Policial.

Encaminhados à Delegacia de Polícia, Benedito Cassemiro de Oliveira e Thalles Vinícius da Silva informaram que eram usuários de entorpecentes e estavam na residência para comprarem e consumirem drogas, confirmando as denúncias anônimas recebidas pela Polícia Civil (Relatório de Investigação n. 56/2019 à f. 36)”
(id. 140607320).

Na sentença, o juízo da causa, ao fixar a reprimenda do réu, deixou de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado nestes termos:

“Na terceira fase, considerando-se a quantidade de substâncias psicoativas apreendidas, as quais seriam destinadas ao comércio ilícito, o fato de que o réu negou a autoria em depoimentos controversos, e ainda que o das investigações policiais é possível verificar que o réu se dedica a atividade criminosa do comércio de drogas, fazendo deste um meio de vida, não comporta no presente caso a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33.

Isso porque as circunstâncias do caso quantidade de entorpecentes
no interior da residência que estava sendo investigada há meses pela polícia evidenciam firme envolvimento com o tráfico
, inviabilizando a aplicação da benesse, anotando-se que não se caracteriza o bis in idem, pois na primeira fase se valorou a nocividade da cocaína que tem efeitos nefastos na vida de qualquer ser humano. Além disso, o fato de que o réu não assumiu a traficância, sugere que tentou-se ocultar atividade criminosa,
tendo em vista ainda a forma qual foi encontrada a droga,
o relato das testemunhas que categoricamente afirma que o réu é traficante de drogas
.

Em outras palavras, o caso em apreço não retrata a hipótese do traficante que mereça o privilégio estampado pela Lei.

Nesse toar:

“Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ, HC361.112/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/09/2016, DJe 26/09/2016).

Com efeito, NÃO RECONHEÇO causa de diminuição constante no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 considerando a quantidade de entorpecente apreendida e o fato de que restou provado que o réu se dedica ao tráfico de drogas habitualmente, pelo que mantenho a pena fixada em primeira fase”.

O recurso deve ser desprovido.

Conquanto a quantidade de entorpecentes apreendidos não seja expressiva a ponto de afastar, por si só, a aplicação da minorante [41,93 gramas de cocaína], o mesmo não se pode dizer das circunstâncias da prisão e apreensão do entorpecente, além dos detalhes da investigação, corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

Os policiais foram uníssonos em afirmar que o recorrente já estava sendo investigado pelo tráfico de drogas há vários meses, inclusive no dia da prisão foram até a residência dele para cumprimento do mandado de busca e apreensão justamente para a confirmação da investigação, o que resultou na localização de 94 (noventa e quatro) porções de cocaína, além de objetos comumente utilizados na mercancia [prato contendo droga, papel alumínio e vários pedaços de sacolas cortadas tipo “paraquedas”].

Corrobora ainda o comércio reiterado pelo réu a declaração das testemunhas, Benedito Cassemiro de Oliveira e Thales Vinicius da Silva, os quais afirmaram, respectivamente, que
“o réu Domingos vendia droga na sua residência [...], bem como
que havia meses que comprova droga de Domingos
, que comprova a ‘cabecinha’ de droga pelo valor de R$10,00”
[áudio id. 140607335],

e que “
faz uso de pasta-base e
que compra a droga do próprio Domingos
;
que Domingos é traficante
e até onde sabe ele só vende trouxinhas de pasta-base a R$ 10,00 (dez reais); que as drogas e os apetrechos encontrados na residência de Domingos pertencem a ele”
(p. 8-9 – id. 140607321)
.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que o apelante
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), aliada ao fato de existirem investigações policiais dando conta da habitualidade do comércio ilício na residência do réu, indicando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, circunstâncias que justificam o afastamento da benesse”
(AgRg no AREsp n. 1.615.584/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020).

“In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este "mantinha em sua residência uma típica boca de fumo", circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional”
(AgRg no HC n. 540.492/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, DJe de 19/2/2020).

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022